Tribunal: TJDFT
Processo: 0027047-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRETENSÃO. OBJETO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDURAÇÃO DA CAUSA QUE DETERMINARA A APOSENTAÇÃO. ENFERMIDADE EM REMISSÃO. LAUDO PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO À RETOMADA DAS ATRIBUIÇÕES PRIMÁRIAS INERENTES AO CARGO (REGÊNCIA DE CLASSE). REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. READAPTAÇÃO DEFINITIVA COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇÕES. READAPTAÇÃO A NOVO CARGO. INVIABILIDADE. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Ao servidor que, aposentado por invalidez, se recupera da enfermidade que determinara sua incapacitação, tornando insubsistentes os motivos que ensejaram sua jubilação, é assegurada faculdade de retornar à atividade no mesmo cargo que detinha, qualificando-se esse fato como reversão, estando sua efetivação condicionada à aferição do desaparecimento dos motivos que acarretaram a incapacidade através de junta médica oficial ou perícia judicial (LC no 840/11, arts. 34 e 35).
2. Atestado pela perícia médica efetivada no curso do itinerário processual que a patologia que afligia a servidora e ensejara sua jubilação subsiste, ainda que esteja assintomática e sob controle ante os tratamentos aos quais se submete, sua reversão à atividade carece de sustentação material, pois tinha como premissa genética a elisão da causa que determinara sua aposentadoria, viabilizando a plena assunção das atribuições do cargo que detivera, tanto que recomendado que, revertida à atividade, não estava indicada para assumir a atribuição primária do cargo de professora que detinha, que é a regência de classe.
3. Segundo o princípio da eficiência administrativa, que tem lastro constitucional (CF, art. 37), à administração não interessa o retorno à atividade de servidora aposentada não redimida da enfermidade que a aflige e determinara sua aposentação nem plenamente habilitada a desenvolver as atividades inerentes ao cargo que detivera, tanto que, se assegurado seu retorno, teria que ser readaptada a atividades que se compatibilizem com sua situação clínica, segundo o indicativo médico, tornando inviável a realização das condições legalmente pontuadas para que haja a reversão almejada, pois tinha como pressmisa a aferição da reabilitação e necessariamente deve ser consumada no mesmo cargo detido (LC no 840/11, arts. 34 e 45).
4. A reversão configura instituto diverso e incompatível com a readaptação, pois aquela tem como objetivo o retorno à atividade do servidor já aposentado e esta aproveitar o servidor ainda em atividade que, conquanto tenha se tornado incapacitado para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que originariamente ocupava, ainda se afigura apto a desempenhar funções inerentes a cargo distinto, determinando que, em tendo merecido tratamento específico e não havendo previsão para que sejam amalgamadas como forma de ser autorizada a readaptação do servidor revertido, sejam tratadas de conformidade com a especificidade que o legislador lhes conferira.
5. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação civil, o provimento dum recurso, com a rejeição do pedido, prejudicando o apelo da parte autora, determina a imputação dos ônus da sucumbência exclusivamente ao sucumbente e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação do Distrito Federal conhecido e provido. Apelação da autora prejudicado. Unânime.